Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700294-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: STEFFANY DALYANY MAGALHAES DE SOUZA DECISÃO O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no Processo Administrativo 0701531-74.2023.807.9000 restou indeferido em recente decisão proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Portanto, não há razão a justificar a pretendida suspensão do processo. Prossiga-se nos termos anteriores. Int. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator